Tribunal: STF
Processo: RE 1209989
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. Tema 1.079, cujo paradigma é o RE-RG 1.224.374, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Embargos de declaração acolhidos. Aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.